Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DOCUMENTO ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. APOSTILAMENTO. CONVENÇÃO DE HAIA SOBRE ELIMINAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS. RESOLUÇÃO No 228/2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A exigência contida na Lei de Registros Públicos, de registro do documento estrangeiro em Cartório de Títulos e Documentos, cede lugar à exigência única de apostilamento, conforme previsto na Convenção de Haia sobre Eliminação de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros e da Resolução no 228/2016, do Conselho Nacional de Justiça.